Tribunal: CARF
Processo: 18470.905776/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.905776/2010-27
RESOLUÇÃO
1302-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECHNOS RELOGIOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO S.A., sucessora por incorporação de TECHNOS RELÓGIOS S.A., em face do Acórdão no
16-84.774, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra
o Despacho Decisório no 912628755, de 14/02/2011, mantendo a não homologação de
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905776/2010-27
2
compensações declaradas com utilização de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2004.
Consta dos autos que o crédito foi originalmente informado no PER/DCOMP no
13544.87446.100205.1.7.02-2921, transmitido em 10/02/2005, mediante o qual a então TECHNOS
RELÓGIOS S.A. declarou saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 1.529.779,33, utilizando,
naquela declaração inicial, crédito original de R$ 102.669,78 para compensar débito de IRRF sobre
juros sobre remuneração de capital próprio, no valor total de R$ 103.696,48, referente à 1a
quinzena de janeiro de 2005. O demonstrativo do crédito indica que a composição do saldo
negativo informado no PER/DCOMP abrangia, essencialmente, IRPJ retido na fonte no total de R$
1.305.091,22 e estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores no montante de R$
224.688,11.
Ao apreciar o crédito, a autoridade fiscal da DRF/Manaus concluiu que as parcelas
confirmadas eram insuficientes para comprovar a integralidade do saldo negativo declarado,
reconhecendo apenas R$ 346.914,42 como saldo negativo disponível, e, por conseguinte,
homologando apenas parte das compensações e não homologando as demais.
Segundo o detalhamento da análise de crédito, houve confirmação integral de
diversas retenções, mas permaneceram glosados, total ou parcialmente, os seguintes valores:
 R$ 401,46, em relação à fonte pagadora 02.558.129/0001-45;
 R$ 1.361,94, em relação à fonte pagadora 02.558.132/0001-69;
 R$ 6.271,63, em relação à fonte pagadora 02.558.134/0001-58;
 R$ 9.584,62, em relação à fonte pagadora 02.558.157/0001-62;
 R$ 1.072,79, em relação à fonte pagadora 02.570.688/0001-70;
 R$ 937.221,77, em relação à fonte pagadora 04.628.426/0001-45, sob o
fundamento de que a receita correspondente não teria sido oferecida à
tributação;
 R$ 2.146,23, em relação à fonte pagadora 33.592.510/0001-54; e
 R$ 116,36, em relação à fonte pagadora 60.777.661/0001-50.
Também foi glosada integralmente a parcela de estimativa compensada com saldo
negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 224.688,11, vinculada à DCOMP no
25983.06417.200204.1.3.02-5638, sob a justificativa de “DCOMP não homologada”.
Irresignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, preliminarmente, a ocorrência de homologação tácita de diversas DCOMPs
transmitidas entre 09/11/2005 e 15/02/2006. No mérito, alegou que parte das retenções glosadas
estava comprovada por informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras; que,
especificamente quanto ao valor de R$ 937.221,77, relativo a IRRF incidente sobre juros sobre
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905776/2010-27
3
capital próprio pagos por TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., a
correspondente receita bruta de R$ 6.248.145,13 havia sido devidamente oferecida à tributação
pela TECHNOS RELÓGIOS S.A. na DIPJ 2005, além de constar do Livro Diário e do LALUR; e que a
glosa da estimativa compensada de R$ 224.688,11 não subsistiria, inclusive porque já teria
ocorrido homologação tácita da DCOMP utilizada para sua formação.
A DRJ acolheu apenas a preliminar de homologação tácita em relação às DCOMPs
nos
02511.57721.091105.1.3.02-8773,
31016.43228.141105.1.3.02-0893,
37765.46201.071205.1.3.02-6481, 17894.16955.151205.1.3.02-8702, 30382.49274.040106.1.3.02-
8268, 19858.21342.130106.1.3.02-5045 e 37718.36795.150206.1.3.02-9873, ao fundamento de
que a mais recente delas havia sido transmitida em 15/02/2006 e a ciência do despacho decisório
somente ocorrera em 22/02/2011. No mais, manteve a glosa do IRRF por entender ausente prova
suficiente da tributação das receitas correspondentes, consignando que os documentos juntados
não permitiriam aferir, de modo cabal, a vinculação entre as retenções e os rendimentos
oferecidos à tributação, e manteve também a glosa da estimativa de janeiro/2004, por considerar
pendente de desfecho a DCOMP utilizada para sua compensação.
No recurso voluntário, a recorrente reafirma a tempestividade do apelo e renova as
razões já deduzidas na manifestação de inconformidade. Sustenta, em síntese, que a decisão
recorrida incorreu em excesso de formalismo ao desconsiderar a documentação apta a comprovar
as retenções de R$ 401,45/401,46 e R$ 1.361,92/1.361,94, bem como a retenção de R$ 15.661,08,
relativa à TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.; insiste que o montante de R$ 937.221,77,
referente a JCP pagos pela incorporadora à TECHNOS RELÓGIOS S.A., foi efetivamente tributado
na DIPJ 2005, Ficha 9A, linha 23, e igualmente refletido no Livro Diário e no LALUR; e sustenta que
a glosa da estimativa compensada de R$ 224.688,11 não pode prevalecer, seja porque a
justificativa lançada no detalhamento é insuficiente, seja porque a DCOMP originária teria sido
homologada tacitamente, além de invocar jurisprudência administrativa contrária à glosa de
estimativas que já compõem saldo negativo. Ao final, requer a homologação integral das
compensações em debate.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da admissibilidade e da tempestividade
O recurso é tempestivo e dele conheço. A ciência do acórdão recorrido ocorreu em
07/02/2019 e o recurso voluntário foi protocolado em 11/03/2019, primeiro dia útil subsequente
ao término do prazo em 09/03/2019, que recaiu em sábado. O recurso foi subscrito por
procurador habilitado, preenchendo os requisitos de admissibilidade.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905776/2010-27
4
Da controvérsia
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a três pontos: primeiro, definir
se subsistem glosas de IRRF utilizados na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004; segundo, verificar se ficou comprovada a tributação da receita correspondente ao IRRF
de R$ 937.221,77 incidente sobre juros sobre capital próprio pagos pela incorporadora à sucedida;
e, terceiro, examinar a legitimidade da glosa da estimativa compensada com saldo negativo de
períodos
anteriores,
no
montante
de
R$
224.688,11,
vinculada
à
DCOMP
no
25983.06417.200204.1.3.02-5638.
A questão da homologação tácita de sete DCOMPs, reconhecida pela DRJ, não é
objeto de irresignação da Fazenda e, portanto, permanece incontroversa no presente julgamento.
Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Em matéria de compensação fundada em saldo negativo, é incontroverso que o
crédito deve ser líquido e certo, e que o IRRF somente pode compor o saldo quando incidente
sobre receitas efetivamente computadas na determinação do lucro real. Essa foi, em essência, a
razão de decidir da DRJ, que entendeu não ter a contribuinte demonstrado adequadamente a
tributação das receitas correlatas às retenções glosadas.
No caso concreto, ainda reside a necessidade de maior aprofundamento quanto o
montante de R$ 937.221,77, referente a JCP pagos pela incorporadora à TECHNOS RELÓGIOS S.A.
que, segundo a Contribuinte afirma, foi efetivamente tributado na DIPJ 2005, Ficha 9A, linha 23, e
igualmente refletido no Livro Diário e no LALUR.
Embora a contribuinte tenha carreado aos autos elementos no sentido de
demonstrar o reconhecimento da receita e sua adição ao lucro líquido, notadamente por meio de
recibo de pagamento de juros sobre capital próprio (fls. 86), bem como por referência à
escrituração no LALUR e à informação prestada na DIPJ 2005, ficha 9A, linha 23 (fls. 87), subsistem
inconsistências relevantes que impedem a formação de um juízo seguro acerca da efetiva
tributação da referida receita.
É que a análise dos documentos revela fragilidades materiais, notadamente a baixa
qualidade das cópias acostadas, bem como divergências na identificação e numeração das contas
contábeis, além de inconsistência entre a natureza da rubrica (por vezes tratada como adição) e a
descrição textual que remete a prejuízo, o que demanda esclarecimentos adicionais.
Nesse contexto, mostra-se imprescindível a produção de prova contábil mais
robusta, especialmente mediante a apresentação do Livro Razão completo, com a devida
identificação das contas envolvidas, seus saldos de abertura e encerramento, bem como a
demonstração clara dos lançamentos relacionados aos juros sobre capital próprio, inclusive para
fins de verificação de sua correta correlação com a Parte A do LALUR.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.362 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905776/2010-27
5
Diante disso, entendo que o feito não se encontra suficientemente instruído para
julgamento de mérito quanto a este ponto, impondo-se a conversão do julgamento em diligência,
com retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que sejam adotadas as seguintes
providências:
1. Intimar a contribuinte para que apresente o Livro Razão integral do período,
com especial destaque para as contas relacionadas ao reconhecimento dos juros
sobre capital próprio, incluindo identificação das contas, sua denominação,
movimentação detalhada e saldos de abertura e encerramento;
2. Esclarecer as divergências identificadas quanto à numeração e à natureza das
contas contábeis utilizadas, bem como a razão pela qual determinados valores
foram tratados como adição, apesar de descrição que sugere prejuízo;
3. Demonstrar, de forma analítica, a correlação entre os registros contábeis e
fiscais, especialmente com a Parte A do LALUR, evidenciando o efetivo
oferecimento à tributação da receita de juros sobre capital próprio;
4. Facultar à autoridade fiscal a análise dos documentos apresentados e a
elaboração de relatório conclusivo acerca da consistência das informações
prestadas, assegurando-se o contraditório à contribuinte.
A autoridade fiscal deverá apresentar Relatório Conclusivo e intimar a Contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos
para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 496
DF CARF MF
Original